Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718916-06.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719332-68.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: FELIX RUIZ MARQUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra despacho que determina emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora